Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A Defensoria Pública, nos processos em que atua, deve ser intimada acerca dos atos processuais (art. 5o, §5o, da Lei n. 1.060/1950 e art. 128, I e VII, da Lei Complementar n. 80/1994).
2) A despeito da ausência de intimação acerca das diligências realizadas relativas à busca de bens penhoráveis, a intimação da Curadoria Especial acerca da penhora levada a efeito afasta a alegada nulidade decorrente da ausência de intimação, por ter sido oportunizada a possibilidade de se insurgir contra a referida constrição.
3) Formalizada a penhora, dela será imediatamente intimado o executado. Questões relativas à adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição no prazo de quinze dias, contado da ciência do fato ou da intimação do ato (art. 841, §1o e 525, §11, ambos do Código de Processo Civil).
4) O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto.
5) Agravo de instrumento desprovido.